Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735429-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR AGRAVADO: RITA SIVINSKI CERVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 40497438), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701759-90.2017.8.07.0001 movida por RITA SIVINSKI CERVEIRA em desfavor do agravante e de outros, deferiu a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal líquida recebida pela parte executada, ora recorrente, até que se perfectibilize o adimplemento integral do crédito exequendo, com os devidos acréscimos legais. Confira-se o teor da decisão agravada: “(...) Outrossim, em relação à solicitação de penhora dos rendimentos do executado LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA, há prova da renda do executado conforme contracheques de ID no 128899580, que demonstram que o executado recebe, em média, rendimentos brutos de R$ 37.000,00 mensais. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.518.169 – DF, decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: (...) No caso dos autos, observados os altos rendimentos do executado, faz-se cabível a penhora sobre seus rendimentos líquidos sem que isso implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Assim, perfeitamente cabível a penhora de 30% sobre os rendimentos. Em razão do exposto, defiro o pedido e determino a penhora mensal de 30% sobre a remuneração bruta de LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Promova a Secretaria a expedição de ofício à CAIXA, órgão empregador do Executado (ID no 128899580 e seguintes) para que efetue mensalmente os descontos até o limite do valor de R$ 134.260,22 e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo.” Busca o agravante a reforma da mencionada decisão. Alega, em suma, a impenhorabilidade dos valores oriundos de verba salarial, nos moldes do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como não se aplica ao caso a situação excepcional do § 2o do mesmo dispositivo. Outrossim, afirma que o Juízo a quo fez interpretação equivocada dos documentos, de modo que os valores percebidos mensalmente a título de remuneração são muito inferiores aos que foram levados em consideração no momento da decisão. Destaca que “[a] decisão a quo entendeu que o Agravante recebe o salário de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), porém, esta afirmação não é verdadeira”, sendo que, na verdade, recebe remuneração em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ressalta, ainda, que a r. decisão merece reforma, pois ultrapassou os limites estabelecidos no pedido da parte agravada. Nesse sentido, destaca que “[a] Agravada requereu a penhora de 10% do salário do Agravado, mas o Juízo a quo, sem que houvesse qualquer requerimento a respeito, deferiu o bloquei de absurdos 30% do salário do Agravado, restando claro que houve o julgamento ultra petita”. Por fim, assevera que possui diversos elevados compromissos financeiros, os quais se vinculam à saúde e à creche de seu filho recém-nascido, assim como na ajuda financeira de sua mãe, bem como de gastos com alimentação, moradia e etc. Desse modo, a penhora, nos termos estabelecidos pela decisão recorrida, ultrapassa o limite do razoável e o está privando do mínimo existencial, pois “não resguarda percentual capaz de dar guarida à dignidade do Agravante e de sua família”. Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reforça as teses apresentadas. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da aplicação do efeito suspensivo vindicada no recurso à baila. Ancorado, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a imediata suspensão da penhora fustigada. No mérito, postula pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, desconstituindo qualquer penhora incidente sobre verba salarial da agravante. Subsidiariamente, busca a redução do percentual de penhora para limites mais adequados. Preparo devidamente recolhido (ID 40497441). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado devidamente habilitado, preparo recolhido (ID 40497441), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela recorrente atende aos aludidos pressupostos. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. A propósito, calha citar ementas dos julgados mais recentes nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção segue este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Exma. Des. ANA CANTARINO no Acórdão no 768.302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família. (...)” Em análise perfunctória típica desse momento processual, sem adentrar ao mérito recursal, verifica-se que a parte agravante recebe remuneração muito superior à média nacional (ID 40497439 - cerca de R$ 27.000,00 [vinte e sete mil reais brutos] brutos), assim como não foram discriminados e demonstrados gastos que permitam concluir pela total impossibilidade de penhora diretamente em sua remuneração. Todavia, há probabilidade de provimento do presente recurso acrescido de risco de dano grave, de modo que presentes os requisitos necessários à concessão do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque, da leitura atenta dos autos de origem, conforme consignado nas razões recursais, verifica-se que a parte agravada, de fato, pleiteou a penhora de apenas 10% (dez por cento) do salário do agravante (ID 130811854 dos autos de origem), de modo que possível perceber que a decisão recorrida, a qual determinou a penhora de 30% (trinta por cento), ultrapassou o limite proposto pela parte interessada, o que viola o art. 141 do CPC. Outrossim, tendo em vista que se trata da remuneração mensal do agravante, uma vez que relacionado à própria subsistência do recorrente e de sua família, presente também o risco na demora da prestação jurisdicional. Destaque-se que não se percebe, nesse momento, eventuais riscos à agravada, tampouco irreversibilidade da medida. Os prejuízos a parte contrária não se mostram muito assoberbados, uma vez que, caso seja o entendimento o órgão colegiado, a penhora diretamente no contracheque do agravante poderá ser renovada. Nesse mesmo sentido, os danos decorrentes da espera do julgamento final são mais contundentes na parte agravante, a qual se vê desprovida de sua remuneração, do que para a parte agravada. A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso, porém mera análise do preenchimento dos requisitos processuais necessários à concessão da medida liminar. A posterior averiguação sobre o pedido de revogação definitiva e integral da penhora ou redução dos percentuais aplicáveis será efetivamente apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Diante do exposto, diante do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, para que seja suspensa a penhora diretamente na remuneração de LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA junto à Caixa Econômica Federal, determinada pela decisão de ID 40497438, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Aplico força de mandato à presente decisão. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator